Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713096-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAYANE ALVES DA SILVA PACIENTE: CAIO PENNA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LAYANE ALVES DA SILVA, em favor do paciente CAIO PENNA MARTINS, cujo objetivo é a suspensão do procedimento criminal e a audiência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, até o julgamento de mérito do presente HC. A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante, em 15/01/24, quando retornava de sua fazenda em Mato Grosso com destino a São Paulo, após abordagem da polícia, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, art. 16 da Lei 10.826/03. Alega que apesar de possuir toda a documentação de registro e guia de tráfego da arma, os policiais entenderam que a rota por ele realizada não era compatível com os endereços constantes da guia de tráfego (Santa Teresinha/MT e Barretos/SP). Argumenta que a guia de tráfego não específica trajeto de forma pré-definida, apenas apontando os endereços na cidade de origem e destino. Complementa afirmando que na data do ocorrido optou por pegar o roteiro por Brasília em razões dos constantes problemas enfrentados na rodovia BR – 158, juntando reportagem para comprovar. Assim, conclui que não há justa causa para início do procedimento penal. Pede, ao final, liminarmente, a suspensão do procedimento criminal e da audiência de oferecimento do ANPP e, no mérito, seja concedida a ordem com o fim de trancamento da ação penal na primeira instância. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de habeas corpus. Em síntese, a impetrante alega a inexistência de justa causa para o início do procedimento penal, pedindo o seu trancamento. Como justificativa, argumenta demonstrando a regularidade da documentação de registro, guia de tráfego e recadastramento da arma, afirmando que a prisão do paciente ocorreu, tão somente, em razão de interpretações dos policiais sobre a rota percorrida entre as cidades de Santa Teresinha/MT e Barretos/SP, nos termos constantes da Guia de Tráfego. Analisando os argumentos do writ, verifica-se que a questão central no procedimento penal em curso é a discussão sobre a rota entre a origem e o destino constante da Guia de Tráfego, uma vez que se encontram regulares o registro da arma, o registro de atirador e o seu recadastramento. Na guia de tráfego apresentada tem-se como origem a cidade de Santa Teresinha/MT e como destino Barreto/SP. De fato, a origem e o destino inseridos na guia de tráfego autorizam o transporte da arma somente entre aquelas localidades e para a finalidade de deslocamento do local de acautelamento da arma até o estande de tiros ou local de caça, se o caso. Contudo, no presente caso, especialmente diante das circunstâncias apresentadas pela impetrante, mostra-se plausível, a priori, a utilização da rota entre as cidades passando pelo Distrito Federal. De modo diverso, não é possível afirmar, de forma inquestionável, a existência de uma única rota a ser realizada entre origem e destino, especialmente se tratando de localizações em Estados diversos. Não se desconhece a jurisprudência deste e. TJDFT, em casos de porte ilegal de arma de fogo praticados por pessoas com registro e guia de tráfego, no âmbito do Distrito Federal, que foram presas em flagrante em locais absolutamente diversos entre o local de acautelamento da arma e o estande de tiros descrito na guia. Contudo, pelo menos nessa análise sumária, não é esse o contexto que se apresenta. Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida para determinar a suspensão da audiência de ANPP marcada para o dia 19/04/2024. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, esse será analisado junto com o mérito do presente Habeas Corpus. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento e informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator